Tribunal: TJMT
Processo: 1036701-54.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036701-54.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SIMONE MACHADO DE SOUZA - CPF: 170.864.088-67 (RECORRENTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2.

Ante a ausência dos vícios elencados, inviável a pretensão da parte embargante, que, em verdade, é mero inconformismo com o resultado.

3.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

SIMONE MACHADO DE SOUZA
opõe embargos de declaração contra acórdão que, à unanimidade, proveu, em parte, o recurso inominado interposto por ela interposto.

Em suas razões, em síntese, aduz que o acórdão padece de erro/omissão no capítulo que indeferiu o pleito de reparação por danos morais, pois “
a conduta da ré, além de expor a risco a saúde da autora, submeteu-a a desnecessária espera, causando angústia, indignação, aflição extrema e frustração, tendo em vista a necessidade do tratamento. Assim, resta evidente o forte abalo psíquico experimentado pela autora, nas circunstâncias
”.

Dessa feita, requer “
depois de sanada a omissão julgar o pedido de indenização a título de dano moral a partir da causa de pedir demonstrada na apelação
”.

Tempestividade certificada.

Contrarrazões ofertadas (Id. 225175152).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1036701-54.2023.8.11.0001

Polo Ativo

SIMONE MACHADO DE SOUZA

Polo Passivo

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Os embargos são tempestivos, conforme atesta certidão nos autos, motivo por que os conheço.

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

No caso, como se disse, a parte embargante insurge-se contra o acórdão que, à unanimidade, proveu, em parte, o recurso inominado por ela interposto,
no capítulo que rejeitou o pleito de reparação por danos morais
. Eis a ementa de julgamento:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. MATO GROSSO SAÚDE (MT SAÚDE). AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 608 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO DE TRANSTORNO DE ESTRESSE PÓS-TRAUMÁTICO (TEPT). TÉCNICA DE EMDR.
BRAINSPOTTING
. LAUDO MÉDICO REDIGIDO POR PSIQUIATRA CREDENCIADO AO PLANO. REQUISITOS DO DECRETO N. 5.729/2005. PREENCHIMENTO. CABIMENTO DO PLEITO DE CUSTEIO. DÚVIDA RAZOÁVEL NA INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU AGRAVAMENTO NO QUADRO CLÍNICO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Apesar da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos planos administrados por entidades de autogestão (Súmula 608/STJ), observam-se os preceitos do Código Civil, em virtude da natureza do negócio firmado.

2. Hipótese em que há cobertura da condição clínica que acomete a parte contratante e o tratamento foi indicado por médico credenciado, por isso, preenchidos os requisitos do Decreto n. 5.279/2005, procede o pedido de custeio formulado.

3. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação segundo a qual “
a mera recusa de cobertura de procedimento ou tratamento baseada em dúvida razoável de interpretação de contrato não é apta, por si só, a causar danos morais indenizáveis
” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.450.875/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024).

4. Ausente, no caso em apreço, o conceito de urgência ou demonstração de declínio no quadro clínico da parte recorrente. Danos morais não configurados.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

A par disso, analisando as razões dos presentes embargos – com a aparente justificativa de que há omissão/premissa equivocada – quer a parte embargante por via transversa, o reexame da matéria, ao passo que as razões de decidir foram devidamente debatidas, tendo como guia que a negativa ocorreu dúvida razoável na interpretação de cláusula em referência a entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
Assim, cabível o pedido de custeio das sessões e, ainda, o ressarcimento da parte recorrente por aquelas já realizadas de maneira particular mediante a negativa de cobertura.

Por outro lado, quanto ao dano moral, ausentes os elementos para sua configuração, pois a negativa de cobertura decorre de dúvida razoável na interpretação das cláusulas contratuais do plano, não sendo demonstrado abuso capaz de ingressar nos direitos da personalidade. Confira-se a orientação do Superior Tribunal de Justiça

[,,,]

Não há indicação de (i) urgência no tratamento ou (ii) agravamento no quadro clínico da parte recorrente, o que seria capaz de justificar uma análise diferenciada da compensação por danos morais.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar a parte recorrida (i) ao custeio de 20 (vinte) sessões de EMDR (
Eye Movement Desensitization and Reprocessing – brainspotting
) para tratamento de Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT), nos termos da inicial, e (ii) ao pagamento de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), a título de danos materiais pelas sessões custeadas de forma particular, com correção monetária pelo INPC a partir da citação e os juros de mora em 1% (um por cento) a.m. a partir do desembolso, o que faço com resolução de mérito (art. 487, I, CPC).”

A irresignação é por divergência quanto ao exame da matéria, ou seja, a alegação constitui
error in judicando
, incompatível com a rígida e restrita via dos embargos.

Enfatiza-se que o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito. Cita-se: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020.

Dessa feita, o manejo dos embargos de declaração não comporta os casos de inconformismo.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

Além do mais, ressalta-se a necessidade de demonstração inequívoca dos pontos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo do embargante.

2. Embargos conhecidos e rejeitados.

(TR-MT, N.U 1007045-52.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EDITADO – INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA SIM, DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO ACÓRDÃO – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO PELA TURMA RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há que se falar em omissão e/ou contradição quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

Não servem os embargos declaratórios de meio processual para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

(TR-MT, N.U 1055483-46.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Dessa forma, sem que ocorra erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida, é impositivo o não acolhimento do recurso, uma vez que se mostra na contramão da sua função jurídico-processual.

Em face do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Advirto que a reiteração dos motivos elencados poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, §2o, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024